Tribunal: CARF
Processo: 15540.720584/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OMISSÃO DE RECEITA PRESUMIDA.
A simples alegação de que determinado depósito bancário corresponde a adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) não é suficiente para afastar a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação contemporânea, idônea e consistente, não apenas a origem financeira do recurso, mas também a existência material e jurídica da operação alegada.
DEPÓSITO BANCÁRIO. VALOR DE PEQUENA MONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA MANTIDA.
A presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não comporta exceções com base na materialidade do depósito isoladamente considerado, mas apenas diante da comprovação documental hábil e idônea da origem do recurso. A escrituração contábil, embora configure indício a favor do contribuinte, não afasta, por si só, a presunção legal, sendo necessária a demonstração do negócio jurídico subjacente ao crédito bancário.
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO IRRF À ALÍQUOTA DE 35%. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
Nos termos do art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995 e dos arts. 674 e 675 do RIR/1999, configura-se hipótese de incidência do IRRF à alíquota de 35% o pagamento ou crédito efetuado sem comprovação da causa jurídica ou identificação do beneficiário real.
A devolução de valores a título de suposto adiantamento para futuro aumento de capital não formalizado documentalmente e sem demonstração material da operação configura pagamento sem causa. A ausência de prova idônea do negócio subjacente atrai a incidência do IRRF como presunção legal absoluta, independentemente de acréscimo patrimonial pelo beneficiário.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÃO EM DIRF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL.
Os rendimentos de aplicações financeiras constituem receitas tributáveis cuja não inclusão na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL caracteriza omissão de receitas, ainda que constem das declarações acessórias, como a DIRF.
RECEITAS FINANCEIRAS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins promovida pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, conforme decidido pelo STF no RE 585.235/MG, com repercussão geral reconhecida. Aplica-se ao julgamento administrativo o disposto no art. 98, parágrafo único, II, b, do RICARF, impondo o cancelamento do lançamento das contribuições incidentes sobre receitas financeiras.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720584/2012-45
ACÓRDÃO
1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGASEA APOIO MARITIMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC).
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OMISSÃO DE RECEITA PRESUMIDA.
A simples alegação de que determinado depósito bancário corresponde a
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) não é suficiente para
afastar a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/1996. Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de
documentação contemporânea, idônea e consistente, não apenas a origem
financeira do recurso, mas também a existência material e jurídica da
operação alegada.
DEPÓSITO BANCÁRIO. VALOR DE PEQUENA MONTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITA MANTIDA.
A presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996 não comporta exceções com base na materialidade do
depósito isoladamente considerado, mas apenas diante da comprovação
documental hábil e idônea da origem do recurso. A escrituração contábil,
embora configure indício a favor do contribuinte, não afasta, por si só, a
presunção legal, sendo necessária a demonstração do negócio jurídico
subjacente ao crédito bancário.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA DO IRRF À ALÍQUOTA DE 35%. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE
DO NEGÓCIO JURÍDICO.
Nos termos do art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995 e dos arts. 674 e 675 do
RIR/1999, configura-se hipótese de incidência do IRRF à alíquota de 35% o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
2
pagamento ou crédito efetuado sem comprovação da causa jurídica ou
identificação do beneficiário real.
A devolução de valores a título de suposto adiantamento para futuro
aumento de
capital
não
formalizado documentalmente e
sem
demonstração material da operação configura pagamento sem causa. A
ausência de prova idônea do negócio subjacente atrai a incidência do IRRF
como presunção legal absoluta, independentemente de acréscimo
patrimonial pelo beneficiário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
DECLARAÇÃO EM DIRF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL.
Os rendimentos de aplicações financeiras constituem receitas tributáveis
cuja não inclusão na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
caracteriza omissão de receitas, ainda que constem das declarações
acessórias, como a DIRF.
RECEITAS FINANCEIRAS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins
promovida pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, conforme decidido pelo
STF no RE 585.235/MG, com repercussão geral reconhecida. Aplica-se ao
julgamento administrativo o disposto no art. 98, parágrafo único, II, "b", do
RICARF, impondo o cancelamento do lançamento das contribuições
incidentes sobre receitas financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a inconstitucionalidade da incidência da Contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira, declarada pelo STF em sede de
repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 585.235/MG (Tema 110).

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
3

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MEGASEA APOIO MARÍTIMO LTDA.,
em face do Acórdão no 11-64.686, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife/PE – DRJ/REC, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada
pela Contribuinte e manteve, em sua integralidade, os lançamentos de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), referentes ao ano-calendário de 2008.
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
A ação fiscal foi instaurada com o objetivo de verificar a regularidade da
escrituração contábil e da movimentação financeira da pessoa jurídica, optante pelo regime de
Lucro Presumido, relativamente ao exercício de 2008. No curso da fiscalização foram analisadas
declarações fiscais (DIPJ – e-fls. 45/60; DIRF – e-fls. 146), livros contábeis (e-fls. 114/145) e
extratos bancários (e-fls. 84/99), além de documentos apresentados pela autuada em
atendimento a intimações.
Com fundamento nos elementos levantados, a Autoridade Fiscal lavrou Auto de
Infração com exigência de IRPJ e CSLL, além de lançar de ofício o IRRF à alíquota de 35%, com base
nas seguintes constatações:
1.1. OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
(i) Depósito de R$ 4.942.875,19, efetuado em 30/12/2008 pela empresa BIGMAR REBOCADORES
S/A, cuja natureza foi informada como adiantamento para futura integralização de capital.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
4
O Fisco desconsiderou essa alegação por ausência de concretização da operação, uma vez
que não comprovado o registro de alteração contratual com a integralização do capital,
bem como pelo fato de a depositante constar como INAPTA/Inexistente de Fato no CNPJ.
(ii) Depósito de R$ 1.800,00, atribuído a aportes dos sócios, porém igualmente mantido como
omissão de receita por falta de comprovação documental, entendendo a Fiscalização que a
mera escrituração contábil não constitui prova suficiente.
1.2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Foram identificados rendimentos financeiros no valor total de R$ 29.568,63,
referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, não adicionados à base de cálculo do
IRPJ e CSLL nas respectivas declarações (DIPJ/DCTF). O Fisco concluiu pela omissão de receita
financeira tributável, com reflexos automáticos para as contribuições sociais.
1.3. IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
A Fiscalização exigiu IRRF à alíquota de 35% sobre valores restituídos pela
Recorrente à Bigmar sem comprovação de causa, totalizando R$ 1.930.769,24.
Tal exigência decorre diretamente do entendimento fiscal de que não foi
comprovada a origem do depósito de R$ 4.942.875,19, caracterizando a omissão de receitas, de
modo que a devolução parcial do valor configuraria liberalidade ou saída sem causa, atraindo a
incidência do IRRF.
2. DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
A contribuinte impugnou o Auto de Infração alegando, em síntese:
(i) Preliminar de nulidade do lançamento, alegando ofensa ao art. 142 do CTN, pois o Fisco
deveria ter lançado, na mesma base e no mesmo ato, o IRPJ, a CSLL e o PIS/COFINS sobre a
alegada omissão de receitas;
(ii) No mérito, afirmou ter comprovado a origem dos depósitos de R$ 4.942.875,19 e R$
1.800,00 como Reserva para Futuro Aumento de Capital (AFAC), além de ambos estarem
devidamente escriturados no Livro Diário de 2008;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
5
(iii) Em relação aos rendimentos financeiros, alegou que os valores foram declarados na DIRF,
tratando-se apenas de erro formal de preenchimento na DIPJ e DCTF, e não de omissão de
receita;
(iv) Sobre o IRRF sob a alíquota de 35%, defendeu que a devolução dos recursos para a Bigmar
tinha causa comprovada (devolução do AFAC), tornando o Art. 674 do RIR/99 inaplicável.
3. DO ACÓRDÃO DA DRJ
A DRJ negou provimento à impugnação, mantendo as exigências fiscais em sua
totalidade, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.TRIBUTAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem
para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subseqüentes.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA. Tributa-se os rendimentos de aplicação
financeira sobre a renda fixa no Regime de Tributação de opção do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP. Aplica-se ao lançamento reflexo o
mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e
efeito que os vincula
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. ALÍQUOTA 35%. CABIMENTO Sujeita-se à incidência do
imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a sua causa ou a operação a que
se refere.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
6
Em apertada síntese, o Colegiado concluiu que a documentação apresentada pela
Recorrente, para desconstituir a presunção de omissão de receitas sobre o depósito bancário
realizado por BIGMAR, no valor de R$ 4.942.875,19, padece de causa, porquanto não se
formalizou a integralização do capital adiantado pela depositante, mediante o registro no contrato
social. Ademais, a DRJ consignou que a situação cadastral da BIGMAR à época era INAPTA, por
inexistência de fato.
Com relação aos rendimentos financeiros, a Autoridade Julgadora de Piso concluiu
que uma vez que os rendimentos financeiros não foram incluídos na base de cálculo do IRPJ e
CSLL, e não tendo a Contribuinte apresentado provas capazes de descaracterizar a omissão, o
lançamento merecia ser mantido.
Por fim, encerra a análise afirmando que a falta de comprovação da origem do
depósito realizada pela BIGMAR, faz da devolução dos recursos um pagamento sem causa sujeito
ao IRRF de 35%.

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A contribuinte interpõe Recurso Voluntário reiterando os argumentos já expostos
na impugnação:
(i)
Defende que o valor depositado pela Bigmar decorreu de aporte para futuro
aumento de capital, formalizado por carta de anuência, sendo a ausência de
alteração contratual aspecto meramente procedimental. Sustenta que a
inscrição cadastral considerada “inapta” não invalida, por si, a materialidade
da operação, citando por analogia a Súmula 509/STJ, e que caberia à
autoridade lançar mão de diligência prevista no art. 18 do Decreto no
70.235/1972;
(ii)
Sustenta que os rendimentos de aplicação financeira foram
declarados em DIRF, inexistindo omissão intencional na escrituração,
defendendo, ainda, tratar-se de erro formal sanável e que não caberia
lançamento de ofício baseado apenas nessa inconsistência
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
7
(iii)
Inova, ainda, argumentando que o PIS e a COFINS não devem incidir
sobre tais verbas, com base no Tema 110 do STF e Tema 595 do STJ;
(iv)
Argumenta que a devolução dos recursos não configura renda
tributável, pois consistiu em retorno do mesmo valor recebido, inexistindo
disponibilidade econômica nos termos do art. 43 do CTN. Alega que fichas
contábeis possuem presunção de veracidade e que não caberia tributar
devolução de capital como pagamento sem causa.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, com anulação total do
lançamento, e, subsidiariamente, que seja reconhecida a procedência parcial, afastando ao menos
a cobrança de PIS/COFINS sobre receitas financeiras e o IRRF de 35%
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 25/10/2019 (e-fls. 236),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 18/11/2019 (e-fls. 237), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço o Recurso Voluntário.
2
DO MÉRITO
2.1 OMISSÃO DE RECEITA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA –
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
A controvérsia posta sob análise diz respeito à possibilidade de desconstituir a
presunção legal de omissão de receitas sobre o valor de R$ 4.942.875,19, creditado à Contribuinte
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
8
em 30/12/2008, sob a justificativa de tratar-se de adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC) efetuado por terceira empresa.
Nos termos do que se extrai do Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 61/42), a
Recorrente foi intimada a apresentar: (i) Livros Caixa, Diário e Razão; (ii) Livro Registro de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências; (iii) Contrato Social e Alterações; (iv) Livro Registro
de Inventário; e (v) Extratos de contas-correntes e de aplicações financeiras mantidas em
instituições financeiras no país e no exterior.
Em resposta (e-fls. 63), a Recorrente apresentou a documentação solicitada, com
exceção do Livro Registro de Inventário, do qual estava desobrigada em razão de sua atividade de
prestadora de serviços.
Após analisar a escrituração e os extratos bancários apresentados, a Autoridade
Fiscal expediu o Termo de Intimação de e-fls. 101, solicitando a comprovação da origem dos
valores creditados nas contas-correntes de titularidade da Contribuinte, conforme relação abaixo:

Em relação ao item 1, objeto de controvérsia neste tópico, a Recorrente esclareceu
que o valor se referia a adiantamento para futuro aumento de capital efetuado pela empresa
Bigmar Rebocadores S/A (e-fls. 105).
Para corroborar a alegação, anexou carta de intenções (e-fls. 106), voucher contábil
no 10009 (e-fls. 107), acordo judicial firmado entre a Bigmar e a HDI Seguros S/A (e-fls. 108/111),
sentença homologatória do acordo (e-fls. 112), cópia de cheque emitido pelo HSBC (e-fls. 113),
cópia do Livro Razão da conta “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital” (e-fls. 143) e cópia
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
9
das folhas 10 e 12 do Livro Diário (e-fls. 144/145), contendo o registro dos lançamentos da
referida conta.
À par desses elementos, a Autoridade Fiscal concluiu que a justificativa apresentada
pela Recorrente não era suficiente para comprovar a origem do depósito bancário, ao argumento
de que
“(...) a empresa Bigmar Rebocadores S/A não é nem nunca foi sócia do contribuinte
Fiscalizado, nem pode mais ser devido a sua baixa em 31/12/2008. Além disso, desde
31/10/2003 a Bigmar Rebocadores S/A consta no Sistema CNPJ/CONSULTA como INAPTA
pelo motivo de INEXISTENTE DE FATO e a partir de 18/09/2004 como INAPTA pelo motivo
de OMISSÃO CONTUMAZ. Assim a comprovação da procedência dos recursos não
comprova a real natureza da operação, caracterizando OMISSÃO DE RECEITAS.”
A DRJ manteve o lançamento com base nos mesmos argumentos utilizados pela
Fiscalização, com alguns acréscimos:
A) DA RECEITA OMITIDA - DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR DE R$ 4.942.875,19
1 - O valor autuado, ou seja, a importância de R$ 4.942.875,19 foi creditada na conta-
corrente existente no Banco Mercantil do Brasil, c/c n° 02-010294-1, Agência 0082, no dia
30/10/2008;
2 - O documento denominado Termo de Compromisso, contendo 5 folhas está assinado
no dia 10 de novembro de 2008, portanto, em dia futuro ao crédito efetuado na conta da
empresa MEGASEA APOIO MARÍTIMO LTDA, que foi em dia anterior, ou seja, no dia 30 de
outubro de 2008;
3 - No mesmo documento não há as identificações dos representantes da empresa, como
nome legível, documento de identidade e o registro no CPF tanto do sócio Fábio Ribeiro
Schlegel (MEGASEA) quanto do sócio Zibgniew Marcin Schlegel (BIGMAR REBOCADORES
S/A);
4 - Não há no documento a discriminação de quantidade de quotas que a empresa
BIGMAR REBOCADORES S/A - 29.829.983/0001-55 irá adquirir ou está integralizando ou
intenciona integralizar no capital da empresa MEGASEA APOIO MARÍTIMO LTDA;
5 - No documento denominado Termo de Compromisso não há nenhum registro cartorial,
ou da Junta Comercial do foro do Rio de Janeiro, não tem autenticação de assinaturas e
muito menos assinatura de testemunhas que confirmassem as intenções ali gravadas;
6 - Não constam nos autos nenhum documento da empresa BIGMAR REBOCADORES S/A,
que sendo uma sociedade anônima, como ata de reunião dos acionistas ou o registro de
assembléia ou documento autorizativo da aquisição de quotas da empresa MEGASEA
APOIO MARÍTIMO LTDA ou do sócio Zibgniew Marcin Schlegel;
7 - O documento menciona que pode haver ou não a integralização, bem como, dita uma
liberalidade de repasse dos recursos que estaria integralizando para ser entregue a
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
10
terceiros. Portanto, não confirma o documento Termo de Compromisso a integralização
de capital pleiteada pela impugnante;
8 - E, como já destacado e documentado nos autos a empresa BIGMAR REBOCADORES
S/A, sob CNPJ 29.829.983/0001-55 se encontra declarada junto a Secretaria da Receita
Federal INEXISTENTE DE FATO no cadastro CNPJ (fls. 147/150);
9 - O Quadro Societário da empresa MEGASEA APOIO MARÍTIMO LTDA – CNPJ
09.067.474/0001-25 continua inalterado junto à RFB, até o presente julgamento, o que se
conclui que, não foi efetuada integralização de capital constante dos termos em que o
Termo de Compromisso se objetivou
Onde conclui-se pela manutenção dos valores apurados de omissão de receitas sobre as
movimentações financeiras (creditados em conta-corrente), no valor de R$ 4.942.875,19.”
Em sua defesa, a Recorrente refuta a exigência de formalismo excessivo. Sustenta
que o contrato de AFAC é consensual, não solene, aperfeiçoando-se com o acordo de vontades,
servindo o instrumento escrito apenas como meio de prova. Argumenta que "filigranas" como
data ou reconhecimento de firma não invalidam a legitimidade do negócio e que a situação
cadastral da contraparte (Bigmar) é irrelevante para a operação, citando, por analogia, a Súmula
509 do STJ.
Alega, por fim, que caberia ao julgador buscar a verdade real via diligência (art. 18
do Decreto 70.235) e que a origem dos depósitos restou comprovada, o que afastaria a presunção
do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção relativa (juris tantum) de
omissão, cabendo ao contribuinte afastá-la mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea apta a comprovar a origem dos depósitos bancários questionados pela Fiscalização. Nesse
aspecto, não se trata de demonstrar apenas a circulação do dinheiro, e a escrituração do negócio
jurídico supostamente realizado, mas sim a origem do negócio que justificou o ingresso
patrimonial.
Para o deslinde da questão, faz-se imperioso compreender a natureza jurídica e a
utilidade prática do instituto denominado Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC),
muitas vezes mal interpretado pela fiscalização tributária.
Do ponto de vista econômico-jurídico, compreendo o AFAC como uma modalidade
específica de empréstimo interno, realizado por quem já integra a estrutura societária – sócios,
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
11
acionistas ou empresas vinculadas – com o objetivo de sustentar financeiramente a atividade
empresarial.
A operação se aproxima do mútuo civil, pois envolve a entrega de numerário à
sociedade sem contrapartida imediata; distingue-se dele, entretanto, pela finalidade corporativa
do aporte. No mútuo tradicional, o retorno do capital constitui consequência natural do contrato –
muitas vezes acompanhado de remuneração; no AFAC, diferentemente, o aporte visa potencial
aumento de capital social, atribuindo ao credor direito à futura participação societária, total ou
parcial, conforme condições pactuadas.
A meu ver, essa distinção é o ponto que melhor separa o AFAC do mútuo: não é a
forma documental, nem a nomenclatura contábil utilizada, mas sim a origem interna do recurso e
o propósito societário subjacente. Enquanto o mútuo representa operação de crédito típica, o
AFAC transfere à sociedade recursos estratégicos para expansão, investimento ou reforço do fluxo
de caixa, com expectativa – imediata ou futura – de conversão patrimonial.
A Resolução CFC no 1.159/2009 acolhe essa compreensão ao prever duas
modalidades autônomas de AFAC: o irretratável, vocacionado à capitalização definitiva, e o
retratável, cujo retorno ao aportante é juridicamente admissível.
O AFAC retratável é adequado quando a empresa necessita apenas de suprimento
momentâneo de caixa. Imagine-se uma startup que recebe convite inesperado para apresentar
seu produto em uma feira internacional, mas não dispõe de caixa para cobrir logística e
deslocamento. Um dos sócios, enxergando potencial retorno mercadológico, aporta recursos via
AFAC, com pactuação de restituição futura. O aporte não visa, aqui, alteração participativa, mas
solução rápida de uma demanda urgente, incompatível com o tempo e o custo de um
financiamento externo.
Diversamente, no AFAC irretratável, há verdadeiro animus de capitalização, com
intenção deliberada de ampliar o capital social e, por consequência, a participação societária do
investidor. Nesses casos, o valor não retorna ao aportante, converte-se em patrimônio líquido, e a
formalização societária opera-se de modo definitivo.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
12
Essa distinção evidencia a principal virtude operativa do AFAC: ele permite à
empresa receber o recurso imediatamente, postergando-se a formalização societária para
momento posterior, invertendo a lógica tradicional do aumento de capital.
Para ilustrar, suponha-se que uma sociedade identifique oportunidade estratégica
de desenvolver parceria com grande player do setor, cujo acesso exige investimento inicial
elevado. O tempo para deliberação assemblear, convocação de sócios, exercício de direito de
preferência e alteração contratual poderia inviabilizar a janela comercial. O AFAC supre essa
lacuna: primeiro o dinheiro ingressa; depois formaliza-se a deliberação.
Nesse cenário, ganha relevância o Parecer Normativo CST no 17/1984, que buscou
estabelecer parâmetros para distinção entre AFAC e mútuo, indicando, dentre outros pontos, a
necessidade de (i) indicação expressa de destinação para capitalização futura; (ii) comprovação
documental; (iii) registro contábil consistente; e (iv) efetiva transformação em aumento de capital
ou devolução nos termos pactuados.
Todavia, no que se refere ao prazo de 120 dias para capitalização, manifesto
ressalva. Essa exigência temporal – não positivada em lei – contraria a própria razão de ser do
AFAC como instrumento de celeridade e flexibilidade operacional. A burocratização temporal
pressupõe linearidade decisória incompatível com o ciclo real dos negócios. Projetos de
investimento, due diligence, tratativas estratégicas ou mesmo conjunturas de mercado podem
demandar prazo maior que 120 dias, sem que isso desnature o instituto.
A leitura mais adequada, a meu ver, dialoga com o princípio da essência sobre a
forma, adotado pela própria normativa contábil. O que importa não é o tempo exato de
capitalização, mas a comprovação objetiva da intenção societária e dos elementos materiais que
demonstrem que o recurso não constitui simples repasse financeiro. A relevância está no
conteúdo – não no calendário.
Feitas essas considerações teóricas que amparam a validade do instituto AFAC,
cumpre analisar se, no caso concreto, os requisitos mínimos de existência foram cumpridos.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
13
Os documentos juntados pela Recorrente, a meu ver, não se prestam a conferir
substância jurídica ao alegado AFAC. A existência de lançamentos contábeis evidência apenas o
trânsito financeiro e o registro interno da operação, mas não revela, por si só, o negócio jurídico
subjacente nem a intenção inequívoca de capitalizar a sociedade.
No caso concreto, inexiste deliberação em Assembleia ou alteração contratual que
formalize subscrição de quotas, tampouco há indicação do número de quotas a serem
integralizadas.
Some-se a esse cenário o fato de que a empresa apontada como investidora
encontrava-se INAPTA/Inexistente de fato desde 2003, circunstância que traz dúvida objetiva
quanto à própria capacidade jurídica para celebrar contratos, subscrever aumentos de capital ou
realizar aportes desse vulto.
A regularidade cadastral é requisito elementar para que se reconheça
personalidade operacional apta a contrair direitos e obrigações; quando suprimida, o ato negocial
torna-se juridicamente enfraquecido e aproxima-se de hipótese de simulação subjetiva ou
interposição.
Não se ignora que a contribuinte apresentou documentação bancária que
demonstra o ingresso e a posterior devolução de parte dos valores, tampouco se questiona a
possibilidade de aportes para capitalização societária por instrumento particular.
Contudo, é preciso distinguir origem financeira do recurso de causa jurídica da
transferência. Provar que o dinheiro circulou e foi escriturado não é o mesmo que provar o
negócio jurídico que o legitimou.
Em matéria de depósitos bancários, a jurisprudência administrativa é firme no
sentido de que a origem do numerário, embora relevante, não afasta a presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/96 se não houver demonstração material e contemporânea do propósito do pagamento.
Esse entendimento encontra respaldo expresso em precedentes deste Conselho:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
14
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). CARACTERIZAÇÃO COMO
MÚTUO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTABILIZAÇÃO INADEQUADA. ÔNUS DA PROVA
NÃO DESINCUMBIDO. Para que adiantamento de recursos financeiros sem remuneração
entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas ou controladas não seja caracterizado como
mútuo, é necessário que: (i) o adiantamento se destine especificamente a futuro aumento
de capital; e (ii) tal destinação esteja devidamente contabilizada e comprovada. O registro
contábil adequado e a respectiva documentação comprobatória são fundamentais para a
caracterização do AFAC, conforme estabelece o §1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1977.
Constitui ônus do contribuinte apresentar documentação hábil que comprove, de forma
inequívoca, o teor e o aspecto material dos fatos escriturados. A contabilização dos
valores em Conta Corrente Coligadas/Controladas, sem qualquer indício de destinação
para aumento de capital, não afasta a caracterização como mútuo. Eventos societários
posteriores (cisão parcial seguida de incorporação), ainda que legítimos, não são
suficientes para descaracterizar a natureza de mútuo dos valores transferidos quando
ausente a devida formalização contábil desde o início da operação. Aplica-se o mesmo
racional à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
(Acórdão no 1101-001.754, JEFERSON TEODOROVICZ, Data da sessão: 28/05/2025)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014 DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU DE DECLARAÇÃO DO DÉBITO. Na
ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento antecipado do tributo, a
declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Ausentes a declaração do débito ou o pagamento, a decadência deve ser aferida nos
termos do art. 173, I do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 NULIDADE. VÍCIO FORMAL. O uso de
exemplo para ilustrar o modus operandi da Fiscalizada não constitui vício no
procedimento fiscal capaz de inquiná-lo de nulidade, desde que os requisitos do
lançamento válido previstos no art. 10 do PAF constem da autuação fiscal. NECESSIDADE
DE DESPESAS FINANCEIRAS. ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
(AFAC) São necessárias, para fins tributários, as despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos contratados no mercado financeiro, ao mesmo tempo em
que fornecidos recursos a empresas controladas, a título de Adiantamentos para Futuro
Aumento de Capital (AFAC), capitalizados após o transcurso do prazo de 120, previsto no
subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984, diante da ausência de amparo legal.
(Acórdão no 1202-001.279, Rel. Cons. ANDRE LUIS ULRICH PINTO, Data da Sessão:
14/05/2024)
Diante do exposto, não se sustenta a pretensa comprovação do depósito bancário
como AFAC, permanecendo a presunção de omissão de receitas, impondo-se manter o
lançamento fiscal quanto a esse ponto.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
15
2.2 DEPÓSITO DE R$ 1.800,00 – MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS
O segundo ponto objeto de insurgência diz respeito ao depósito bancário no valor
de R$ 1.800,00, igualmente qualificado pela fiscalização como ingresso de recursos sem
comprovação hábil de origem.
A Recorrente sustenta que tal valor corresponderia a adiantamento realizado pelos
sócios para futura integralização de capital, reproduzindo, em essência, a tese já discutida no item
anterior. Afirma, ainda, que a quantia foi contabilmente registrada em contas patrimoniais, o que
demonstraria o propósito societário do repasse.
A argumentação, contudo, esbarra na ausência de prova material capaz de
evidenciar o negócio jurídico subjacente ao depósito.
Apesar de haver registro contábil, não se juntou qualquer documento que ateste a
efetiva existência do aporte, contratos, atas de assembleia, contrato social registrando a
integralização, recibo de transferência emitido por sócio, ou qualquer documento que autorizasse
o ingresso desses recursos.
Em matéria de omissão de receitas, é assente que a escrituração contábil constitui
prova em favor do contribuinte, mas não se presta, por si só, a infirmar a presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, cuja superação depende de prova documental hábil
e idônea, capaz de retratar a causa concreta do crédito.
Ainda que se reconheça que o valor, isoladamente considerado, possui
materialidade reduzida em face do montante principal examinado no tópico anterior, o legislador
não excepcionou depósitos por valor, e sim por comprovação da origem.
Assim, por não ter a Recorrente demonstrado documentalmente a origem e
finalidade do depósito, não sendo possível reconhecer intenção societária apta a qualificá-lo como
adiantamento para capital sem respaldo mínimo em documentos formais, conclui-se pela
manutenção da exigência fiscal.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
16

2.3 DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – MANUTENÇÃO DA
EXIGÊNCIA
Passo ao exame da segunda matéria de mérito, relativa aos rendimentos de
aplicações financeiras no montante de R$ 29.568,63, apurados pela Fiscalização com base nos
extratos bancários e demonstrativos de aplicações apresentados pela própria Recorrente.
Consta do Auto de Infração que tais valores não foram oferecidos à tributação na
apuração do IRPJ e da CSLL, tampouco incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, no ano-
calendário de 2008, nem declarados de forma adequada em DIPJ e DCTF.
A Contribuinte, quanto a esse ponto, não impugna especificamente a exigência de
IRPJ e CSLL, limitando-se a sustentar, de um lado, a inexistência de omissão de rendimentos, sob o
argumento de que os valores teriam sido informados em DIRF, caracterizando mero equívoco
formal de escrituração, e, de outro, a inconstitucionalidade da incidência de PIS e COFINS sobre
tais receitas financeiras, em razão do alargamento da base de cálculo promovido pelo art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718, de 1998.
A tese defensiva, contudo, não se sustenta integralmente à luz do conjunto
probatório.
A simples informação dos rendimentos em DIRF não supre o dever de demonstrar
que tais receitas foram efetivamente oferecidas à tributação na apuração do lucro e da base de
cálculo da CSLL, tampouco substitui a adequada escrituração fiscal. O registro em DIRF, por si só,
não afasta a omissão quando o valor não integra a apuração dos tributos devidos no período
correspondente, cabendo ao contribuinte comprovar a efetiva tributação, o que não se verificou
nos autos.
Não há documentação que demonstre retificação tempestiva das declarações ou
escrituração contábil idônea apta a descaracterizar a omissão identificada pela Fiscalização.
Diferentemente do quanto examinado no tópico anterior, em que se discutia a causa jurídica de
depósitos bancários, o presente item refere-se a rendimentos financeiros objetivamente
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
17
identificados, decorrentes de aplicações reconhecidas, situação em que a imputação fiscal assume
caráter objetivo: houve rendimento, acréscimo patrimonial e ausência de tributação.
Assim, mantém-se o lançamento relativo ao IRPJ e à CSLL, por ausência de
comprovação de que os rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
Diversa, entretanto, é a conclusão quanto à exigência de PIS e COFINS sobre tais
receitas financeiras.
Assiste razão à Recorrente ao invocar a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE no 585.235/MG, leading case do Tema 110 da
repercussão geral, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998.
Naquela oportunidade, o STF fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.”
Trata-se de entendimento vinculante, cuja observância é obrigatória no âmbito
deste Conselho, nos termos do art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RICARF (Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023), que impõe a reprodução das decisões de mérito proferidas
pelo STF sob a sistemática da repercussão geral.
Dessa forma, devem ser cancelados os valores lançados a título de PIS e COFINS
incidentes sobre os rendimentos de aplicações financeiras, mantendo-se, contudo, a exigência
relativa ao IRPJ e à CSLL.
2.4 DA EXIGÊNCIA DE IRRF À ALÍQUOTA DE 35% – PAGAMENTOS SEM CAUSA
COMPROVADA
Chego ao derradeiro ponto de mérito, referente à exigência de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35%, incidente sobre valores transferidos pela Recorrente à
empresa Bigmar Rebocadores S/A, qualificados pela Fiscalização como pagamentos sem causa ou
a beneficiário não identificado, com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, que assim
dispõe:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
18
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
O fundamento do lançamento repousa no fato de que o valor anteriormente
recebido — cuja alegada natureza de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) já se
demonstrou não comprovada — foi posteriormente transferido à suposta investidora sem que
houvesse prova documental idônea da operação ou da causa jurídica que legitimasse o
desembolso. A inexistência de comprovação material do negócio subjacente atrai, portanto, a
incidência objetiva da norma do art. 61 da Lei no 8.981/1995.
Importa esclarecer, desde logo, a natureza jurídica da exigência. O IRRF previsto no
art. 61 da Lei no 8.981/1995 não possui natureza sancionatória. Trata-se de tributação da renda
exclusiva na fonte, instituída de forma objetiva, fundada em presunção legal segundo a qual,
diante da ausência de identificação do beneficiário ou da causa do pagamento, presume-se que a
fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiário.
Nessa hipótese, a lei elege a pessoa jurídica que efetuou o pagamento como
responsável tributária, independentemente de se apurar quem seria o beneficiário final da renda,
afastando a necessidade de investigação subjetiva e conferindo praticabilidade à tributação, em
consonância com o art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN.
Esse racional encontra-se claramente exposto no voto condutor do Acórdão no
1302-002.087, da CSRF, cujo entendimento se adota como razão de decidir:
“(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
19
Não obstante, como dito alhures, o IRRF cobrado nesta situação do sujeito passivo tem a
natureza de uma presunção legal de que o mesmo deixou de reter e recolher o IRRF
devido em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, não
identificados ou cuja causa ou operação não se comprova, assumindo o ônus pelo
pagamento do imposto, sendo erigido pela lei à condição de responsável pelo seu
pagamento.
Esta previsão legal nada tem de extraordinária ou atípica e se coaduna com o princípio da
praticabilidade tributária, conforme bem analisou o i. Conselheiro Marcio Henrique Sales
Parada, ao proferir o voto condutor no Acórdão no 2202-003.475, verbis:
[...]
Convém citar, então, o princípio da praticabilidade tributária, na lição de Regina
Helena Costa:
“A praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou
factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas
que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico. (...) O
princípio da praticabilidade tributária constitui limite objetivo destinado à
realização de diversos valores, podendo ser apresentado com a seguinte
formulação: as leis tributárias devem ser exequíveis, propiciando o atingimento dos
fins de interesse público por elas objetivado – qual seja, o adequado cumprimento
de seus comandos pelos administrados, de maneira simples e eficiente, e a devida
arrecadação dos tributos. Em consequência, os atos estatais de aplicação de tais
leis – administrativos e jurisdicionais – ficam jungidos aos ditames da
praticabilidade, de modo a não frustrar a finalidade pública estampada na lei.
(COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária. Malheiros: 2007, p.
388/390)
Ensina ainda a Autora que a praticabilidade manifesta-se como princípio difuso por
meio de diversos instrumentos como as chamadas abstrações, presunções, indícios
e cláusulas gerais.
O artigo 674 do RIR/1999, utilizado pela fiscalização para embasar este
lançamento, entendo, enseja dar praticabilidade ao devido recolhimento do
imposto de renda, exatamente em casos como este, em que se faz um repasse a
terceiro e, regularmente intimado, não se presta informação sobre os efetivos
beneficiários dos pagamentos ou sua causa.
Quando uma pessoa jurídica faz pagamentos a outra, está obrigada a efetuar a
retenção do imposto correspondente, na fonte, e repassá-lo, depois, ao Erário. Mas
se sua escrita contábil é inexistente ou inconsistente e não é possível determinar a
quem pagou e por que pagou? Aplicam-se os dispositivos da lei e do regulamento,
aqui em caso.
Obviamente que quando a lei diz que fica sujeito à incidência do imposto todo
pagamento a beneficiário não identificado, o sujeito passivo desse imposto só pode
ser quem efetuou o pagamento. Claramente é ele quem tem o dever de identificar
o beneficiário e a causa do pagamento, não o Fisco, como alude o recurso.
[...]
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
20
Assim, afasto as alegações da recorrente no sentido de que a exigência do IRRF, nestes
casos, teria o caráter de penalidade.”
No mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Conselho ao reconhecer que o
art. 61 da Lei no 8.981/1995 veicula norma de incidência tributária objetiva, não possuindo
natureza sancionatória:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR COMPROVADA
A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA. O IRRF cobrado em face da
não identificação do beneficiário ou da não comprovação da operação ou sua causa
decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do
imposto que deixou de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente
efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo
seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se
coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
(Acórdão no 9101-004.153, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Data da Sessão 07/05/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE EXIGÊNCIA
FISCAL. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA DE SANÇÕES. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O art. 61 da Lei no 8.981/95, objetivamente, veicula norma que institui tributação sobre a
renda exclusiva na fonte, não tratando-se de sanção. Desse modo, não há que se aventar
concomitância e se aplicar a tese da consunção para o afastamento da multa de ofício
imposta no mesmo lançamento de ofício. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE SÚMULA. Súmula CARF no 114: O
Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, I, do CTN.
(Acórdão no 1402-004.245, Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, Data da Sessão
12/11/2019)
Retornando ao caso concreto, a tese defensiva de que a transferência
corresponderia à devolução de aporte não prospera. Como já demonstrado no exame específico
do alegado AFAC, não se comprovou a existência de pacto negocial válido, deliberação societária,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720584/2012-45
21
compromisso de integralização de capital ou qualquer elemento contemporâneo que evidenciasse
intenção real de capitalização.
Ausente a comprovação da causa jurídica do ingresso, não se pode reconhecer
causa jurídica para a saída dos recursos. A alegada “devolução” pressupõe a existência de aporte
legítimo, o que não se verificou. Nessas condições, o pagamento permanece juridicamente
desassistido de causa comprovada, subsumindo-se perfeitamente à hipótese legal do art. 61 da Lei
no 8.981/1995.
Ressalte-se, ainda, que a situação cadastral inapta da Bigmar, aliada à inexistência
de comprovação de sua capacidade operacional ou patrimonial como investidora, reforça a
conclusão de que o desembolso não se apoiou em negócio jurídico idôneo. Do ponto de vista da
materialidade tributária, a operação configura pagamento sem causa comprovada, atraindo a
incidência do imposto exclusivamente na fonte.
Diante desse cenário, mantém-se hígida a exigência do IRRF à alíquota de 35%, com
fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/1995 e nos arts. 674 e 675 do RIR/1999.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a
inconstitucionalidade da incidência da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins sobre rendimentos
de aplicação financeira, declarada pelo STF em sede de repercussão geral, por ocasião do
julgamento do RE 585.235/MG (Tema 110).
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 268
DF CARF MF
Original